Tribunal: TJDFT
Processo: 0750359-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão e contradição no julgado que deixou de seguir o posicionamento do Acórdão 1308730, exarado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.

4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 8 e 9 do Acórdão, in verbis: “[...] 8. A comprovação de que a autora recebeu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET durante o período de junho de 2019 a agosto de 2020 não se mostra suficiente para condenação do réu à obrigação de continuar a efetuar tal pagamento. 9. Em virtude da sua natureza propter laborem, descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de efetuar o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET àqueles servidores públicos que preencham os requisitos legais para a sua concessão. [...]”.

5. Ressalta-se a ausência de efeito vinculante decorrente do Acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal apontado pela parte recorrente, e, ainda, a inocorrência de demonstração dos requisitos legais necessário para a procedência da demanda.

6. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.

7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

8. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).

9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.